Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751170-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO AGRAVADO: KAROLINE DE LA VEGA FIALHO COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Artur Fagundes Fialho Coutinho contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Reintegração de Posse no 0711096-25.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Karoline de La Veiga Araújo, sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido da parte autora para a suspensão da ação até a definição acerca do direito real de habitação da requerida, que será analisado pela Vara que Órfãos e Sucessões, pois ainda que afastado os fatos e as provas apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não se trata de questão prejudicial externa, pois o julgamento da presente ação não depende exclusivamente do julgamento em relação ao mencionado direito. Intimo a parte requerida a indicar dia e horário que os bens pessoais e os gatos do requerido podem ser retirados do imóvel, pois conforme se depreende dos autos não há resistência em relação a esta entrega. Com a apresentação, intime-se a parte autora para a realização da retirada, sob pena de ser interpretado como abandono. A retirada deverá ser acompanhada pelos advogados das partes para obstar novos conflitos. A parte autora fica obrigada a assinar recibo em relação ao recebimento dos bens. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para SENTENÇA.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação possessória visando reaver o imóvel onde residia com seu falecido pai, alegando ter sido esbulhado pela agravada, sua madrasta, que trocou as fechaduras e impediu seu acesso. Afirma que a defesa da agravada se baseia em suposto direito real de habitação, cuja existência, validade e extensão estão sendo discutidas em processo de inventário que tramita na Vara de Órfãos e Sucessões (Processo no 0710514-25.2025.8.07.0001). Argumenta que requereu a suspensão do feito possessório até que o juízo sucessório decida sobre o direito alegado pela ré, mas o juízo a quo indeferiu o pedido e anunciou julgamento antecipado, o que ensejou a interposição do presente recurso. Defende que a definição sobre a posse depende umbilicalmente da definição do direito real de habitação, configurando hipótese de suspensão obrigatória prevista no art. 313, V, “a”, do CPC. Ressalta que o pedido de reconhecimento do direito real de habitação foi formulado recentemente pela agravada no inventário e já impugnado pelo agravante, não havendo decisão definitiva sobre o tema. Alega risco concreto de prolação de sentença baseada em premissa jurídica incerta, violando a segurança jurídica e a competência do juízo sucessório. Invoca ainda prejuízo irreparável, pois foi intimado para retirar seus pertences sob pena de abandono, além de sofrer danos pessoais em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o que agravaria a situação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o processo de origem até o julgamento deste agravo e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória para determinar a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Deixa-se de exigir o recolhimento do preparo, haja vista que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em juízo sumário de cognoscibilidade, próprio desta fase inicial de análise do pedido liminar, verifica-se a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque o Juízo a quo condicionou a produção de efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, a qual resta afastada pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator